Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-67.2018.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Município de Nova Odessa – Loteamento Fazenda Palmeiras – Acórdão que negou provimento ao apelo do município – Manutenção da sentença que julgou procedentes os embargos, com fundamento na não incidência do IPTU, em razão da ausência dos requisitos dos §§ 1o e 2o do artigo 32 do Código Tributário Nacional -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Município de Nova Odessa – Loteamento Fazenda Palmeiras – Acórdão que negou provimento ao apelo do município – Manutenção da sentença que julgou procedentes os embargos, com fundamento na não incidência do IPTU, em razão da ausência dos requisitos dos §§ 1o e 2o do artigo 32 do Código Tributário Nacional - Alegação de erro de fato e omissão, uma vez que não foram levadas em consideração as provas juntadas aos autos, especialmente a matrícula do imóvel – Não ocorrência - Pretensão de prequestionamento - Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Embargos de declaração rejeitados.